Tribunal: TJES
Processo: 5011030-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011030-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON DE SOUZA PUTTIM

AGRAVADO: GUSTAVO ACURCIO SANTOS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DATAS DOS LEILÕES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COMUNICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. FIXAÇÃO EM 60 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de imissão de posse que deferiu liminar para imissão dos autores na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade do procedimento de execução extrajudicial por ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões, afirmando existir ação anulatória em trâmite na Justiça Federal sobre o tema. Subsidiariamente, requer a ampliação do prazo para desocupação para 60 dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas de realização dos leilões; e (ii) estabelecer se o prazo para desocupação do imóvel fixado na decisão agravada deve observar o período de 60 dias previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial não subsiste, pois a matéria foi analisada na Ação Anulatória nº 5000857-09.2025.4.02.5006, julgada improcedente pela Justiça Federal, decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região com trânsito em julgado.

A legislação aplicável não exige intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data dos leilões, bastando a comunicação encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme dispõe o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

A notificação enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro em condomínio edilício atende às exigências legais, não configurando irregularidade apta a invalidar o procedimento de alienação fiduciária.

O prazo para desocupação do imóvel deve observar o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/97, que assegura a concessão liminar da reintegração na posse com prazo de 60 dias para desocupação, desde que comprovada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário ou do adquirente em leilão.

A fixação do prazo de 15 dias pelo juízo de origem revela-se em desacordo com a norma específica que regula a matéria, justificando a reforma parcial da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 9.514/97 não exige intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data de realização dos leilões extrajudiciais, sendo suficiente a comunicação enviada ao endereço constante do contrato.

A notificação do leilão encaminhada ao endereço contratual e recebida por terceiro não invalida o procedimento de alienação fiduciária.

A reintegração ou imissão na posse decorrente de alienação fiduciária deve observar o prazo de 60 dias para desocupação previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 27, § 2º-A, 30 e 39, II. CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF2, Apelação na Ação nº 5000857-09.2025.4.02.5006, rel. não indicado, j. não indicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011030-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WANDERSON DE SOUZA PUTTIM

AGRAVADO
S
:
GUSTAVO ACÚRCIO SANTOS E OUTRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERSON DE SOUZA PUTTIM
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada por
GUSTAVO ACÚRCIO SANTOS E OUTRA
, que deferiu o pedido liminar
.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão da ordem de imissão de posse.

Argumenta que tramita na Justiça Federal a Ação Anulatória nº 5000857-09.2025.4.02.5006, na qual se discute a nulidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel, em razão da ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões.

Subsidiariamente, pleiteia a ampliação do prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias, em observância ao art. 30 da Lei nº 9.514/97. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante destacado no momento da análise liminar, a principal tese do agravante reside na suposta nulidade do leilão extrajudicial por ausência de sua intimação acerca das datas de realização.

Ocorre que tal matéria foi objeto de detida análise nos autos da ação anulatória nº 5000857-09.2025.4.02.5006, que tramitou perante a 1ª Vara Federal Cível de Serra/ES, sendo o pedido julgado improcedente.

Naquela oportunidade, o magistrado federal assim se manifestou sobre a controvérsia, conforme trecho da sentença que transcrevo:

Da Notificação dos Leilões

Não obstante, sobre a notificação dos leilões, a parte autora sustenta a necessidade de intimação do dia e hora da realização do leilão e nos contratos de alienação fiduciária sob a égide da Lei 9.514/97.

(...)

In casu, verifica-se no evento 12, OUT6, evento 12, OUT7, evento 16, ANEXO6, evento 12, OUT14, evento 12, OUT15 que a CEF encaminhou ao autor, no endereço cadastrado no contrato, a Notificação Extrajudicial acerca da realização do leilão do imóvel. Ademais, a certidão de registro do imóvel (evento 1, MATRIMOVEL4 - fls. 12/14) comprova que houve regular intimação da parte autora para purgação da mora e foi registrada a consolidação da propriedade em 08/05/2023, tendo o primeiro leilão sido agendado para 05/09/2024 e o segundo para 10/09/2024 (evento 12, OUT8).

Nesse contexto, consigno que, tendo a consolidação da propriedade ocorrido após a publicação da Lei nº 13.465/2017, aplica-se a nova legislação à matéria aqui tratada. Tem-se, portanto, que a consolidação da propriedade ao credor fiduciário nos contratos de financiamento de imóveis regidos pela Lei nº 9.514/97 admitia a purgação da mora até o ato de alienação no público leilão; a partir da vigência da Lei nº 13.465/17, que inseriu o § 2º-B ao art. 27 e alterou a redação do inc. II do seu art. 39, restou ao devedor fiduciante, após a consolidação e até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somada ao ITBI e ao laudêmio pagos no ato da consolidação da propriedade e mais as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, não sendo mais possível a purgação da mora.

Nesse caso, após a consolidação, nada impedia que a parte autora, querendo, adquirisse o imóvel pelo valor correspondente ao da dívida, somada aos encargos, despesas, taxas e impostos a que deu causa, desde que ainda não tivesse ocorrido o segundo leilão.

Assim, observo que, após a ciência da notificação para purgação da mora e, por conseguinte, do procedimento de execução extrajudicial, ocorrido em 08/05/2023, a parte autora tinha até a data de 05/09/2024, ao menos, para regularizar a situação e, mesmo assim, até a presente data, não o fez.

Ressalto que o artigo 27 da Lei nº 9.514/97 prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do leilão, sendo certo que a intimação da data da hasta pública tem como objetivo assegurar ao devedor a possibilidade de purgar a mora antes que ocorra a arrematação.

No caso dos autos, ainda que a CEF não tivesse intimado a parte autora da data do leilão, foi garantido ao autor prazo muito superior para que pudesse retomar o contrato, o que ainda assim não foi feito.

Interposto o competente recurso, o TRF2 assim decidiu a controvérsia, em pronunciamento
transitado em julgado:

ADMINISTRATIVO. SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. LEILÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. notificação enviada no endereço correto e recebida por terceira pessoa. validade. APELAÇÃO desprovida.

1. A controvérsia do presente recurso cinge-se acerca da ausência de intimação da parte autora quanto à data do leilão extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97.

2.
Não existe previsão legal determinando a intimação pessoal do devedor sobre a data da realização dos leilões.

Nos termos do art. 27, §2º-A da Lei 9.514/97, a comunicação acerca das datas, horários e locais dos leilões é feita "por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico".

3. No que tange à
notificação do devedor fiduciante sobre a data do leilão do imóvel
, verifica-se no evento 12, OUT15 - 1ª instância que foi enviada notificação para o endereço correto da parte autora, qual seja, Rua Castro Alves, nº 237, apto 412, Torre C, Jardim Limoeiro, Serra/ES, isto é, o endereço constante no contrato e na peça inicial.

4. Releva anotar que o fato da notificação ter sido recebida por terceiro, com indicação do número do documento de identidade, não constitui irregularidade apta a invalidá-la,
principalmente tratando-se de condomínio edilício
, cumprindo, assim, o requisito do art. 27, § 2-A, da Lei 9.514/97, que dispõe que a notificação deve ser enviada para o endereço da parte devedora,
não existindo previsão legal que determine a intimação pessoal do devedor sobre a data da realização dos leilões.

5. Apelação desprovida. Honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante majorados em 10% (dez por cento) sobre o montante fixado para o primeiro grau, a fim de atender o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Como se verifica, não prospera a alegação de irregularidade no trâmite administrativo perante a Caixa Econômica Federal.

Por outro lado, o pedido subsidiário de dilação do prazo para desocupação merece acolhida. O juízo de primeiro grau fixou o prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, a matéria é regulada por norma específica, qual seja, o art. 30, da Lei nº 9.514/97, que dispõe:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

A legislação de regência é expressa ao prever o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação, razão pela qual a decisão agravada, neste ponto específico, aparenta dissonância com o texto legal, justificando o provimento parcial do recurso.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para dilatar o prazo de desocupação voluntária do imóvel para 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão agravada, mantendo, no mais, os termos do provimento de primeiro grau.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)